Tribunal: STF
Processo: RE 1281694
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 9-10):
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO REAL. LACUNA DE REGULAMENTAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. As Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 criaram as hipóteses não-cumulativas do PIS e da COFINS. No regime cumulativo, as alíquotas dessas contribuições são de 0,65% e 3 %. No regime não-cumulativo, subiram para 1,65% e 7,6%, mas essa elevação seria compensada com a possibilidade de o contribuinte deduzir, do tributo devido, seus créditos de PIS e COFINS embutidos no valor de bens e serviços adquiridos em suas atividades empresariais.
    2. Em função da manutenção dos dois regimes de tributação, o cumulativo e o não-cumulativo, foi imposta ao legislador a necessidade de adotar um critério razoável de discrimen para determinar quais empresas passariam para o regime não-cumulativo, quais permaneceriam no cumulativo. A coerência lógica do sistema, conjugada com a observância do princípio da isonomia, implicava que, para o regime não-cumulativo, fossem enquadradas as empresas que acumulariam significativo volume de créditos em virtude das mercadorias e serviços adquiridos no processo produtivo, remanescendo no cumulativo as que, por sua natureza, não teriam como realizar tais créditos.
    3. O legislador deixou de equalizar o tratamento tributário das empresas cujos produtos ou serviços são onerados pela incidência do PIS e/ou da COFINS, e daquelas que não sofrem tais ônus. Assim, em vista do casuísmo da regulamentação, evidencia-se lacuna, cabendo ao julgador integrá-la, no caso concreto, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
    4. A regra inserta no inciso II do art. 8º da Lei 10.637/02, e do inciso II do art.10 da Lei nº 10.833/03, deve ser interpretada de modo a enquadrar as empresas, tributadas pelo imposto de renda pelo lucro presumido ou arbitrado, no regime cumulativo. Dela, nada se extrai quanto às tributadas pelo lucro real, cujo tratamento, no que diz respeito à exigência do PIS e da COFINS, dependerá de outras regras.
    5. O regime de tributação do imposto de renda pelo lucro real ou lucro presumido não constitui critério adequado que justifique a sujeição da impetrante a regime tributário mais rigoroso que o imposto a empresas em situação análoga, estabelecendo uma situação de violação ao princípio da isonomia.
    6. Caso em que não se trata de inconstitucionalidade em tese das leis que estabeleceram os regimes não-cumulativos do PIS e da COFINS, mas de interpretação e integração do sistema normativo aplicável, que apresenta lacuna de regulamentação, preenchível pela via da redução teleológica.
    7. Reconhecido o direito de a impetrante permanecer recolhendo as contribuições pelo regime cumulativo relativamente às suas receitas provindas da prestação de serviços e de compensar os valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal.”
    De plano, verifica-se que a matéria controversa nos autos já se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo dos Temas 34 e 337, cujos recursos-paradigma são, respectivamente, o RE -RG 570.122, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJ 11.04.2008; e o RE-RG 607.642, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.12.2010, assim ementados:
    “REPERCUSSÃO GERAL - COFINS - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 135/2003 - CONVERSÃO NA LEI Nº 10.833/2003. Admissão pelo Colegiado Maior.”
    “TRIBUTÁRIO - PIS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MP 66/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº. 10.637/2002 – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – NÃO CUMULATIVIDADE – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS - REPERCUSSÃO GERAL – EXISTÊNCIA. A controvérsia atinente a constitucionalidade da Medida Provisória nº 66/02, convertida na Lei nº 10.637/02, a qual inaugurou a sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre o faturamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, com a consequente majoração da alíquota da referida contribuição associada à possibilidade de aproveitamento de créditos compensáveis para a apuração do valor efetivamente devido, ultrapassa os limites subjetivos da causa. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente